Tribunal: TJDFT
Processo: 0716014-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716014-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: JTD INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA REQUERIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO TURMALINA, IA COMERCIO DE PRODUTOS DO LAR LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JTD INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0717566-54.2021.8.07.0020, incluiu a agravante no polo passivo da execução e determinou a sua citação. Afirma que não participou da lide na fase de conhecimento e não teve oportunidade de se defender sobre a aplicação das multas objeto da execução. Argumenta que a decisão agravada afronta o artigo 513, § 5o do Código de Processo Civil e que a própria locatária tem ciência de sua responsabilidade pelo pagamento das multas. Aduz que a ordem de pagamento de multas por infração ao regimento interno não tem natureza propter rem, como decidido na origem, mas personalíssima, sendo de responsabilidade exclusiva da agravada. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a decisão de inclusão. Despacho de ID 58293108 intimando a agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso por inovação recursal e diante da proposta de parcelamento apresentada pela agravada nos autos de origem. A agravante nada manifestou, conforme certificado ao ID 58794835. É o relatório. D E C I D O. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva. Trata-se de recurso interposto em face da decisão que incluiu a agravante na execução. Transcrevo em parte a decisão agravada (ID 190778593 – autos originários): (...) Foi requerida a citação e intimação para pagamento voluntário da pessoa jurídica JDT INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, que não integrou a demanda na fase de conhecimento, mas, por ser proprietária do imóvel, conforme certidão de ID 190289572, pode vir a ser responsabilizada pelas dívidas propter rem do imóvel, conforme decisão de ID 190042400. Assim sendo, inclua-se a empresa no polo passivo da demanda e cite-se. Observa-se nos autos de origem proposta de parcelamento do débito pela empresa agravada (ID 183910492), bem como a apresentação dos mesmos argumentos ao juízo de origem por meio da apresentação de impugnação de ID 194168478. Assim, não analisados os argumentos da parte agravante em primeira instância, incabível sua análise em sede de Agravo de Instrumento, ante a clara configuração de inovação recursal e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INÉPCIA DA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição (...) 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1434423, 07277303220218070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO ORIGINAL. PERMANÊNCIA IRREGULAR NO IMÓVEL. INÉRCIA DO ARREMATANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DIREITO DE REGRESSO. LEGÍTIMO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa. 1.1. O pedido subsidiário do réu/apelante foi apresentado somente nesta instância recursal, sob nova tese, não estando em consonância com o pleito inicial do réu, o que caracteriza inovação recursal quanto ao ponto. 1.2. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso não conhecido quanto ao pedido subsidiário do apelante (...) 8. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso conhecido em parte e improvido. (Acórdão 1416536, 07077015920208070014, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. EX-SERVIDOR APOSENTADO. PCDF. CÔNJUGE E EX-CÔNJUGE. PARTES IGUAIS. SUMULA 340 STJ. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. ARTIGOS 217 E 218 DA LEI N.o 8.112/1990. PROPORÇÃO OBSERVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A inovação na tese jurídica recursal deve ser afastada diante da supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 5. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, negou-se provimento. (Acórdão 1410795, 07019472720208070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para viabilizar o duplo grau de jurisdição, portanto, restará possível a interposição de recurso diante da decisão que apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada no juízo de primeira instância, também com fundamento em sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução. Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de maio de 2024 14:55:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador